Tribunal: STF
Processo: RE 1533624
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e previdenciário. Recurso extraordinário. Complementação de pensão por morte. Leis estaduais nº 1.386, de 1951; e nº 4.819, de 1958; e Lei Complementar estadual nº 200, de 1974. Competência da Justiça comum. Temas nº 1.092 e nº 1.143 do rol da Repercussão Geral. Mérito: ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
I. Caso em exame 
1. O recurso. Recurso extraordinário pelo qual a Universidade de São Paulo insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, argumentando com a inexistência do direito da autora à complementação de pensão por morte, sustentando a violação aos arts. 40, § 7º, 114, incs. I e IX, e 195, § 5º, da Constituição da República e 3º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 
2. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente o pedido de complementação de pensão por morte. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a sentença, sustentando (a) a competência da Justiça comum para o julgamento da demanda nos termos do Tema nº 1.092 da sistemática da Repercussão Geral e (b) o direito pleiteado em razão de expressa previsão na legislação estadual de regência. 
II. Questão em discussão 
3. O recorrente aponta que a competência para o enfrentamento da demanda seria da Justiça do Trabalho. No mérito, sustenta a inexistência do direito à complementação pleiteada, alegando a falta de atendimento dos requisitos necessários ao alcance do benefício. 
III. Razões de decidir 
4. Quanto à competência da Justiça comum, o recurso extraordinário não comporta conhecimento, uma vez que a matéria foi decidida em conformidade com o entendimento do STF fixado nos Temas nº 1.092 e nº 1.143 do rol da Repercussão Geral.
5. Quanto ao mérito, a controvérsia está restrita à interpretação de legislação estadual e à análise de fatos e provas, controvérsia de índole infraconstitucional, cujo reexame não é cabível em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 
6. A jurisprudência do STF reconhece que a questão da complementação previdenciária, disciplinada por legislação estadual, constitui matéria infraconstitucional não passível de reexame em recurso extraordinário diante da ausência de ofensa constitucional direta. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário conhecido em parte e, a essa parte, negado seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Funcionalismo. Complementação de pensão. Pensionista de ex-funcionário da Universidade de São Paulo. Competência da Justiça Comum. Complementação de aposentadoria instituída por lei. Responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta. Relação jurídico-administrativa. Tese firmada pelo Pretório Excelso no Tema 1.092 da Repercussão Geral. Ilegitimidade passiva. Afastamento. Autarquia estadual, com personalidade e patrimônio próprios. Direito ao recebimento de verba regularmente recebida pelo marido da parte autora em vida. Correção. Pensão limitada a 80% dos proventos. Admissibilidade. Inteligência das Leis Estaduais nºs 1.386/51, 4.819/58, 200/74. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 12).
2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 40, § 7º, 114, incs. I e IX, e 195, § 5º, da Constituição da República e 3º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, argumentando, de início, com a incompetência da Justiça comum para o julgamento da demanda. 

2.1. Sustenta que o decidido pelo STF no RE nº 586.453/SE diz respeito a ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência, não sendo aplicável ao presente caso, o qual “versa sobre complementação de aposentadoria ajuizadas contra o ex-empregador”, cuja competência para julgamento seria da Justiça do Trabalho.

2.2. Assevera que, “por ter ingressado no serviço público estadual antes de 1974 e por ter completado os requisitos para a aposentadoria antes da Emenda Constitucional 20/1998 e da Lei Federal 9.717/1998, o falecido marido da recorrente fez jus à complementação paga por esta Universidade, mantendo integralmente os vencimentos de quando estava na ativa. Por outro lado, a Recorrida não faz jus à complementação de sua PENSÃO POR MORTE uma vez que, na data da publicação da Emenda Constitucional 20/1998, ela ainda não preenchia os requisitos para a percepção da pensão por morte, nem de sua complementação, em contraposição à exigência do texto normativo”.

2.3. Entende que o direito à pensão somente surgiu com o evento morte, em 2002, pelo que a recorrente não tem direito adquirido à  respectiva complementação, considerado o teor da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.

2.4. Discorre sobre a impossibilidade de concessão de benefício sem a correspondente fonte de custeio e sobre o fato de o art. 40 da Constituição da República limitar o RPP aos servidores efetivos, não sendo possível a equiparação que se realiza mediante a pleiteada complementação de pensão. 

2.5. Alude, ainda, à necessidade de ser imposto à pensão por morte o limitador referente ao teto do Regime Geral de Previdência (e-doc. 14).

3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:

“Retorno dos autos para juízo de conformidade. Funcionalismo. Competência da Justiça Comum para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa RE nº 1.288.440/SP (Tema nº 1.143/STF). Conformação do julgado aos parâmetros estabelecidos nas respectivas teses vinculantes. Acórdão mantido.” (e-doc. 43).

É o relatório.

Decido.

4.  Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:


“Vindica a apelante, no entanto, a desconstituição do julgado, asseverando, de início, distintos os institutos de aposentadoria e de pensão por morte. Afirma que, com a morte do cônjuge da apelada, extinguiu-se a complementação anteriormente conferida. Combate, também, a aplicação do art. 40 da CRFB. Afirma que se trata de pretensão ao recebimento de duas pensões. Aponta nula a r. sentença, por incompetência absoluta da justiça comum. Pontua, ainda, sua ilegitimidade a compor o polo passivo, dado não haver disposição legal que a atribua responsabilidade pelo pagamento de pensão ou complementação. Aduz, por fim, limitação do benefício total em 70%.
(...)
Quanto à incompetência da justiça comum, tem-se claro, a partir do pedido, tratar-se de lide concernente a matéria de cunho previdenciário, inexistindo discussão acerca de matéria laboral, não havendo que se falar em competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda.
Sobre dada questão, há tese firmada pelo E. STFno julgamento do RE 1.265.549 RG, TEMA 1.092 da Repercussão Geral, em que aquele Pretório Excelso definiu:
(...)
Outrossim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Universidade de São Paulo, já que é autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira para o gerenciamento do patrimônio e de pessoal, nos termos do Decreto nº 6.283/34. Assim, é a USP parte legítima para figurar no polo passivo da lide, e não a SPPREV, atribuindo-lhe legislação própria o dever de pagar a complementação almejada.
Pois bem. Quanto ao mérito, dessume-se dos autos que o marido da autora foi admitido como funcionário da USP anteriormente ao ano de 1974, pelo que teve direito à complementação de aposentadoria garantido pela ressalva feita pelo parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual nº 200/74, conforme se depreende a seguir: 
Art. 1º - Ficam revogadas as Leis n. 999, de 1º de maio de 1951, 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26 de agosto de 1958, bem assim todas as disposições, gerais ou específicas, que concedem complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, da Administração direta e de entidades, públicas ou privadas, da Administração descentralizada. 
Parágrafo único - Os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada.
Com efeito, dispõe a Lei Estadual nº 1386/51:
 Artigo 1º - O pessoal dos Serviços ou repartições criados, mantidos ou administrados pelo Estado, associado obrigatório de Institutos ou Caixas de Aposentadorias e Pensões, quando aposentado terá direito ao provento assegurado aos demais funcionários ou servidores de Estado, de acordo com a legislação que vigorar. Parágrafo único. A diferença entre o provento pago pelo Instituto ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito o servidor na forma desta lei, correrá por conta de serviço ou repartição. 
Art. 2º Ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às respectivamente que pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição. Parágrafo único. Neste caso, os proventos serão proporcionalmente ajustados aos novos salários, na conformidade das leis que regulam a aposentadoria dos funcionários públicos. [...] 
Artigo 9.º - Fica assegurado aos beneficiários do servidor falecido a direito de perceber do serviço ou repartição, a que pertencia o servidor falecido, uma diferença entre a importância que lhe for paga a título de pensão, pelo Instituto ou Caixa de Aposentadoria em que estiverem inscritos, e a importância correspondente a 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que teria direito o servidor pela soma da quota do Instituto ou Caixa com a quota estadual prevista nesta lei.
Nesse condado, estabelece a Lei Estadual nº 4.819: 
Artigo 1.º - Fica criado o 'Fundo de Assistência Social do Estado' com a finalidade de conceder aos servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado seja detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual, as seguintes vantagens, já concedidas aos demais servidores públicos: (...)  
II - complementação das aposentadorias e concessão de pensões nos termos das Leis ns. 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 1.974, de 18 de dezembro de 1952. 
Portanto, o direito da autora decorre deste conjunto normativo, em que o falecido o instituidor da pensão que ostentava a qualidade de funcionário da Universidade de São Paulo.
Não há, por outro lado, que se falar em afronta aos artigos 3º da EC nº 20/98, 5º da Lei nº 9.717/98 ou 124 da Lei nº 8.213/91, já que o instituidor adquiriu tal direito quando do advento da Lei nº 200, em1.974, que ressalvou “os atuais beneficiários e empregados”. 
(...)
Portanto, imperioso o reconhecimento do acerto da veridicção singular, verificado o direito à complementação da pensão da parte autora, corretamente limitada ao percentual de 80% do valor da aposentadoria, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.386/51, com efeitos desde a data de falecimento do servidor. 
Ante o exposto, impõe-se a mantença do julgado de primeiro grau, escorreito na solução da lide, inclusive por seus próprios e judiciosos fundamentos.” 
 
5. De início, não conheço do recurso extraordinário no tocante à alegação de incompetência da Justiça comum, tendo em vista que a questão foi decidida à luz dos Temas nº 1.092 e nº 1.143 do rol da Repercussão Geral, cujo teor segue transcrito:

“Recurso extraordinário. Processual. Competência. Justiça comum estadual e Federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Recurso extraordinário provido a fim de reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a ação proposta pela parte ora recorrida. Tese de repercussão geral: Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa.”
(RE nº 1.265.549-RG/SP, Tema RG nº 1.092, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/06/2020, p. 18/06/2020).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMANDA PROPOSTA POR EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA CONTRA O PODER PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. 
    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 
    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
    3. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
    4. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema RG nº 1.143, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023).

6. O recurso também não merece ser conhecido em relação à alegada violação ao art. 195, § 5º, da Constituição da República, por ausência de prequestionamento, tendo em vista a inexistência de manifestação, pela Corte de origem, a respeito do mencionado dispositivo. No particular, tem-se o óbice dos enunciados nº 282 e 356 nº da Súmula do STF.

7. No mais, da leitura do acórdão acima reproduzido, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida às Leis estaduais nº 1.386, de 1951; nº 4.819, de 1958; e Lei Complementar estadual nº 200, de 1974, consignou ter a ora recorrida direito à complementação de pensão.

8. Nesse sentido, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão. Leis Estaduais nº 4.819/1958 e 200/1974. Ausência de questão constitucional. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença denegatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.478.273-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024; grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS Nº 4.819/1958, 9.343/1996 E 200/1974. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA Nº 229 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e com base no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo interno os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. A controvérsia acerca da complementação de aposentadoria de acordo com as Lei nºs 4.819/1958 e 9.343/1996 e com a Lei Complementar nº 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas, o que impede o processamento do recurso extraordinário (Tema nº 229 da repercussão geral).Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local aplicada e a reelaboração da moldura fática, o que torna indireta eventual ofensa à Constituição, de modo a inviabilizar o recurso extraordinário. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e provido, para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo.”
 (ARE nº 1.498.577-ED/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024; grifos nossos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS ESTADUAIS Nº 4.819/1958 E Nº 200/1974. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA Nº 229 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da complementação de aposentadoria de acordo com a Lei nº 4.819/1958 e com a Lei Complementar nº 200/1974, ambas do Estado de São Paulo está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas, o que impede o processamento do recurso extraordinário (Tema nº 229 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local aplicada e a reelaboração da moldura fática, o que torna indireta eventual ofensa à Constituição, de modo a inviabilizar o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e provido, para negar seguimento ao recurso extraordinário.” 
(ARE nº 1.433.487-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 16/12/2024).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 E 200/1974. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 229. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo assentou a ausência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria de acordo com a Lei n. 4.819/1958 e com a Lei Complementar n. 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema n. 229/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” 
(ARE nº 1.488.642-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 28/10/20224; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS N. 1.386/51, 4.819/1958 E 200/1974. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGIDO PELAS NORMAS VIGENTES NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2009. VEDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instaurador do benefício. Precedentes. 2. No caso, o instituidor do benefício previdenciário faleceu após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, a partir da qual passou a ser vedada a complementação de pensões aos dependentes do segurado. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 4. Agravo interno desprovido.” 
(ARE nº 1.483.854-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/08/2024, p. 11/09/20224).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 E 200/1974. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 229. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo assentou a ausência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria de acordo com a Lei n. 4.819/1958 e com a Lei Complementar n. 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema n. 229/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” 
(ARE nº 1.461.173-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 09/09/20224).
9. Quanto ao limite a ser observado, a matéria também foi decidida  à luz da legislação de regência, como consta expressamente do acórdão recorrido, cuja transcrição está inserida na presente decisão. 

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.


Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator